Tribunal: TJMT
Processo: 0003198-13.2017.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003198-13.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS FILIPE FERNANDES TIENGO - CPF: 051.242.081-55 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), MARIO ARAUJO FAGUNDES - CPF: 046.809.881-00 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCELO VIEIRA VITORAZZI - CPF: 721.393.741-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003198-13.2017.8.11.0052

APELANTE: CARLOS FILIPE FERNANDES TIENGO, MARIO ARAUJO FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – ATO VOLUNTÁRIO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
o art. 16 do Código Penal só pode ser aplicado aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo necessária a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário
” (STJ. AgRg no AREsp 1954772 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 15/2/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003198-13.2017.8.11.0052

APELANTE: CARLOS FILIPE FERNANDES TIENGO, MARIO ARAUJO FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Filipe Fernandes Tiengo
e
Mario Araújo Fagundes,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que os condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, § 4º, I e IV, do Código Penal [furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas].

A defesa almeja o reconhecimento do arrependimento posterior e das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003198-13.2017.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se à dosimetria da pena. No que se refere ao reconhecimento das atenuantes, o juízo
a quo
as aplicou na segunda fase, contudo, não houve alteração na reprimenda imposta por óbice da Súmula 231
[1]
, do STJ, como se infere do seguinte trecho da decisão:

“
2ª fase: atenuantes e agravantes

Ausentes as circunstâncias agravantes, estão presentes as circunstâncias
atenuantes previstas no art. 65, incisos I (menor de 21 anos) e III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), contudo, deixo de aplicá-las, uma vez que nesta fase a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal
, razão pela qual, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
”.

Portanto, nada há a ser alterado nesse aspecto da sentença.

Em relação ao arrependimento posterior, revela-se incabível seu reconhecimento, visto que, de acordo com o artigo 16
[2]
do CP, o instituto só tem incidência nas hipóteses em que a devolução do bem se dá por
ato voluntário do agente
, o que inocorreu no caso em análise.

Na sentença condenatória, o juízo de origem assim se pronunciou quanto ao tema:

“
Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao arrependimento posterior
, tratando-se de causa de diminuição de pena, deve ser considerado na terceira etapa do cálculo da pena (art. 16 c/c 68 do CP), estando subordinado aos seguintes requisitos:

1. crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;

2. reparação do dano ou
restituição da coisa
;

3.
ato voluntário do agente
;

4. até o recebimento da denúncia ou da queixa.

No caos "sub oculis", em que pese ter ocorrido três dos quatro requisitos (1, 2 e 4),
não se verificou ser ato voluntário do réu a entrega
, haja vista que, em depoimento judicial, a testemunha WANDERCLEY afirma que houve, também, denúncias sobre movimentos estranhos no terreno onde
CARLOS
escondeu os objetos. Este,
intuindo que os policiais militares poderiam saber do esconderijo, confessou que os objetos estavam num buraco no terreno onde está construída sua residência
. Dessa forma, rejeito a incidência da causa de diminuição da pena
”.

Nesse sentido:

“
O art. 16 do Código Penal só pode ser aplicado aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo necessária a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia,
devendo o ato ser voluntário
” (STJ. AgRg no AREsp 1954772 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 15/2/2022).

Também, não verifico ter sido preenchido o
segundo requisito
, dado que apesar de os
bens
terem sido
restituídos
, as
res
continham avarias, conforme Marcelo Vieira Vitorazzi e Celi Maria dos Santos relataram em juízo,
in verbis
:

“
Quando ouvida em Juízo (ref. 65), a vítima, MARCELO VIEIRE VITORAZZI, aduziu que, de madrugada, recebeu telefonema, onde lhe informaram que a porta de vidro da loja estava quebrada. Disse ainda que, em seguida, informou a gerente, sra. Celi, que furtaram equipamentos eletrônicos, cujos valores variavam, no total, entre quinze a vinte mil reais; disse que
todos os equipamentos foram recuperados, porém estavam danificados
”.

“
A testemunha, CELI MARIA DOS SANTOS, quando ouvida em Juízo (ref. 65), afirmou que, entre as cinco e seis horas da manhã recebeu ligação do seu irmão, afirmando que a loja, em que é gerente, tinha sido furtada,. Disse que, imediatamente, chamou a guarnição da Polícia Militar, acrescentando que, ao chegar na loja, constatou que a porta de vidro, que dá acesso ao interior da loja havia sido quebrada.
Disse ter verificado a subtração de equipamentos eletrônicos e aparelhos telefônicos, acrescentando que todos foram recuperados, porém com danos
. Não sabe o valor do prejuízo. Informou, por fim, que só a parte da frente foi arrombada
”.

Constitui requisito do arrependimento posterior a restituição
integral
do bem.

Conquanto não tenha sido postulado pela defesa, verifico a existência de inadequação quanto à fração aplicada ao repouso noturno.

O art. 155, § 1º, do CP, dispõe que a pena deve ser aumentada em
um terço
se o crime é praticado durante o
repouso noturno
.

No
decisium
, o juízo fixou a pena no mínimo legal, ou seja, 2 (anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, manteve-a no mesmo patamar, ante o disposto na Súmula 231 do STJ; e, na terceira fase, dispôs:

“
Entretanto, vislumbro que incide, no caso, a majorante do art. 155, §1 (furto majorado pelo desrespeito ao repouso noturno).

Ademais, sendo duas qualificadoras para o furto, uma delas deve ser usada para qualificar o crime, o que permite iniciar a reprimenda criminal a partir de 2 anos de reclusão, e a outra, pode ser usada como causa de aumento de pena, o que ocorre no caso presente. Assim, FIXO A PENA FINAL PARA CARLOS FILIPE FERNANDES TIENGO E MÁRIO ARAÚJO FAGUNDES EM
3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA
”.

Como se vê, o magistrado sentenciante utilizou a fração de 1/2 (metade), assim, readequo a fração para 1/3 (um terço) e a pena para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias-multa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, de ofício, redimensiono a reprimenda imposta, fixando-a em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias-multa
, mantendo
incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

[2]
Art. 16 - Nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, reparado o dano ou
restituída a coisa
, até o recebimento da denúncia ou da queixa,
por ato voluntário do agente
, a pena será reduzida de um a dois terços.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022